Tribunal: TJMT
Processo: 1043230-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043230-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INTERMAT - CNPJ: 15.072.655/0001-42 (AGRAVADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (
IDPJ
) – ASSOCIAÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE DOLO OU FRAUDE – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE QUE NÃO SE CONFUNDEM COM OS REQUISITOS PARA O SEU ACOLHIMENTO FINAL – EXIGÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PARA O RECEBIMENTO DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DOS
ARTS
. 133 A 135 DO CPC – CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVEM OCORRER NO CURSO DO INCIDENTE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DESVIO DE FINALIDADE, RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E DISSOLUÇÃO IRREGULAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
IDPJ
), regido pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, exige para a sua instauração a mera demonstração de indícios do preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 50 do Código Civil).

Afigura-se prematuro e processualmente inadequado o indeferimento de plano do pedido de instauração sob o argumento de ausência de prova robusta e inequívoca de dolo, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A comprovação definitiva dos requisitos ensejadores da desconsideração é matéria a ser dirimida no mérito do incidente, após a necessária citação dos sócios ou administradores para o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como eventual dilação probatória.

Evidenciados indícios razoáveis de abuso da personalidade jurídica — materializados na alegação de retenção indevida de valores descontados em folha de pagamento, no encerramento irregular das atividades da associação, no abandono da representação processual e no esgotamento dos meios executivos ao longo de quase vinte anos —, impõe-se o processamento da medida.

Decisão reformada para determinar a regular instauração do
IDPJ
, ordenando-se a suspensão do feito executivo e a citação dos
ex-dirigentes
indicados.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1043230-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:

LIDERGÁS
TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVAD
A
:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
INTERMAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIDERGÁS
TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Jamilson
Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021531-32.2006.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
INTERMAT
, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão de piso merece reforma, visto que o magistrado exigiu prova impossível e ignorou o conjunto fático-probatório que aponta indícios robustos de abuso da personalidade jurídica.

Alega que o processo tramita há quase vinte anos sem a localização de bens penhoráveis e que a associação agravada
se encontra
em completo abandono administrativo, sequer constituindo advogado nos autos.

Argumenta que os
ex-dirigentes
praticaram atos de má gestão e dolo, pois os valores referentes aos produtos adquiridos da agravante foram descontados da folha de pagamento dos
associados, mas retidos indevidamente pela associação e não repassados à credora.

Aduz, ainda, que ocorreu a dissolução irregular e clandestina da pessoa jurídica, com a respectiva baixa na Receita Federal e na Junta Comercial sem a quitação de seus débitos, o que configura desvio de finalidade, inércia dolosa e fraude, autorizando a aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 50 do Código Civil) e da Súmula 435 do STJ para responsabilizar o presidente e o tesoureiro à época dos fatos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a consequente inclusão dos
ex-dirigentes
da associação no polo passivo da execução para o pagamento do débito exequendo, além do arbitramento de honorários provisórios (
I
d. 333698850).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Sem contraminuta, consoante certificado (
I
d. 344751374).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 333977351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a higidez da decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu de plano o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
IDPJ
) formulado pela exequente, ora agravante, em face da executada, Associação dos Servidores do
Intermat
.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...)
A questão a ser dirimida consiste em analisar a viabilidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada, a fim de redirecionar a execução para o patrimônio pessoal de seus
ex-dirigentes
.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, consagrado no artigo 50 do Código Civil, representa medida excepcionalíssima, que somente pode ser deferida quando cabalmente demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica na adoção da Teoria Maior, que exige prova robusta e inequívoca da utilização fraudulenta ou abusiva do ente societário.

No caso dos autos, a parte exequente fundamenta seu pleito na longa duração do processo executivo, na
ausência de bens penhoráveis em nome da associação e na suposta má gestão de seus dirigentes. Tais argumentos, todavia, não são suficientes para configurar os requisitos legais autorizadores da medida extrema, pois a mera insolvência, a ausência de bens ou mesmo a dissolução irregular da pessoa jurídica não implicam, por si sós, o abuso de personalidade.

Analisando os elementos probatórios, não há nada que convença este juízo do direito deduzido pela parte exequente, porque não foi apresentada prova contundente nos autos que possa impingir aos
ex-mandatários
da associação qualquer responsabilidade pessoal pela dívida executada.

A exequente não logrou êxito em demonstrar, nem mesmo por indícios, que os dirigentes agiram com dolo, fraude, desvio de finalidade ou que houve confusão entre o patrimônio da associação e seus patrimônios particulares.

Ademais, a obrigação exequenda tem origem em um instrumento de confissão de dívida, o que pressupõe uma relação comercial anterior estabelecida em prol da própria associação.

Não há qualquer elemento que sugira que a obrigação contraída não tenha beneficiado a coletividade dos associados, o que afasta a presunção de desvio de finalidade, pelo que atribuir responsabilidade pessoal aos dirigentes por dívidas contraídas no exercício regular de suas funções, sem a prova do abuso, seria desvirtuar a própria natureza da pessoa jurídica e a limitação de responsabilidade que lhe é inerente.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito à desconsideração da personalidade jurídica recai sobre quem a alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual a exequente não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízo aos seus credores. II - Não há nada que convença do direito deduzido pela parte agravante, porque, não foi apresentada prova contundente nos autos que possa impingir aos
ex-mandatários
da associação, ora primeira agravada, qualquer responsabilidade pela dívida executada, máxime nos casos em que a obrigação contraída tenha beneficiado outros associados. (
N.U
1000752-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2023,
Publicado
no
DJE
14/07/2023) (negritei e sublinhei)

Ante o exposto,
por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
INTERMAT
.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique meios efetivos para o
prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica executada, sob pena de extinção.

Intimem-se.

CUMPRA-SE
.
”

O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta e inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, aduzindo que a mera insolvência ou a ausência de bens não implicam o abuso de personalidade exigido pelo artigo 50 do Código Civil.

Contudo, em que pesem as razões invocadas pelo juízo "a quo", cumpre estabelecer a nítida diferenciação processual entre os requisitos necessários para a mera instauração do incidente e aqueles exigidos para o seu efetivo acolhimento ao final da instrução.

Nos termos dos artigos 133 e 134, § 4º, do Código de Processo Civil, o requerimento de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, o que se traduz na apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica.

A comprovação cabal e insofismável do dolo, da fraude ou da confusão patrimonial é matéria a ser apurada durante o processamento do incidente, após a devida citação dos sócios ou administradores para o exercício do contraditório e da ampla defesa, consoante dicção do artigo 135 do mesmo diploma processual.

O indeferimento liminar do pedido apenas se justifica perante a manifesta ausência de fundamentação ou a total desvinculação com as hipóteses legais, o que não se verifica no caso em tela.

Na hipótese dos autos, a agravante apresentou narrativa fática e elementos indiciários suficientes para autorizar o processamento da medida.

Destaca-se a grave alegação de que a associação executada recebia os valores referentes aos produtos fornecidos mediante desconto direto na folha de pagamento de seus associados, mas os
ex-dirigentes
retinham tais quantias indevidamente, furtando-se ao repasse à empresa credora.

Somam-se a isso as evidências de abandono administrativo da entidade, que não possui representação processual regular no feito desde o ano de 2008, o suposto encerramento irregular de suas atividades perante os órgãos competentes sem a quitação de seus credores, e o esgotamento de todos os meios executórios convencionais ao longo de quase duas décadas de tramitação processual. Tais circunstâncias, apreciadas em conjunto, configuram indícios razoáveis de possível desvio de finalidade e de utilização abusiva do véu protetor da pessoa jurídica.

Desse modo, afigura-se prematuro e processualmente inadequado o indeferimento de plano do pleito, porquanto a exigência judicial de "prova contundente" nesta fase liminar esvazia a própria sistemática do incidente, concebido justamente para viabilizar a dilação probatória em contraditório.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de diligências para busca de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedade empresária limitada sem a instauração do incidente processual específico; e (
ii
) analisar a pertinência e a necessidade das diligências executórias requeridas para a busca de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC
. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.
É cabível o deferimento de consulta ao sistema
PREVJUD
, por se tratar de ferramenta útil à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da execução. A pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) revela-se
inócua
quando já realizada consulta pelo
SISBAJUD
, sistema que abrange as mesmas informações sobre os relacionamentos bancários do devedor. A expedição de ofícios
à CETIP, CBLC e SUSEP é medida pertinente para a busca de ativos financeiros e valores mobiliários, cuja obtenção depende de intervenção judicial em razão do sigilo que os resguarda. É incabível a utilização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como ferramenta de busca de bens em execução cível, por se tratar de órgão de inteligência com finalidade específica de prevenção e combate a ilícitos penais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10321108120258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada para determinar a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, viabilizando a citação dos
ex-dirigentes
indicados pela exequente, a fim de que, querendo, manifestem-se e requeiram as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo ao juízo de origem, tão somente após a regular instrução, decidir sobre o mérito da pretendida constrição patrimonial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando a regular instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (
IDPJ
), com a respectiva suspensão do processo executivo e a citação processual dos administradores indicados, nos estritos termos dos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026